Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-68.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-68.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[A.R DA SILVA - CNPJ: 31.841.924/0001-44 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE - CPF: 099.414.364-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LICENÇA – EXTRAÇÃO DE ARGILA – MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL PARA O INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS - ANÁLISE REFERENTE À EMISSÃO DO TÍTULO MINERÁRIO Á CARGO DA AUTARQUIA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Deve ser afastado o ato administrativo que se mostra insubsistente, pois destituído de motivação, o que viola o direito líquido e certo de quem postula administrativamente.

A análise feita pelo município para expedição de licença municipal deve se restringir aquilo que é de sua competência, devendo ser
emitida a licença municipal pretendida se preenchidos os requisitos legais.

A análise referente à emissão do título minerário e sobre prioridade de requerimentos existentes sobre a mesma área, caberá apenas a Agência Nacional de Mineração – ANM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por A. R. DA SILVA, visando à reforma da sentença que denegou a segurança, por entender que a licença municipal fora emitida por servidor que não possuía a capacidade para expedição e assinatura do ato administrativo, não possuindo validade legal, sendo necessária nova análise administrativa (id. 210746206).

Em sede recursal, sustentou que está sendo lesada em seu direito individual por ato omissivo do Prefeito, o qual se nega a assinar uma licença já emitida, em razão de já existir um requerimento minerário protocolado junto à ANM da empresa Cerâmica Santa Rosa LTDA.

Salientou, em complemento, que a emissão da licença municipal não autoriza a Apelante a iniciar a atividade na área, mas apenas para dar continuidade ao seu processo minerário junto à Agência Nacional de Mineração - ANM.

Esclareceu que a licença fora emitida pelo setor responsável pela análise dos requisitos técnicos, que é a Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Civil, mas a autoridade municipal, que deveria validar o documento, se nega a fazê-lo sem apresentar justificativa técnica para tanto.

Destacou que inexiste fundamento técnico para a negativa do Prefeito, visto que a ausência de assinatura se dá unicamente pelo fato de que uma outra empresa (Cerâmica Santa Rosa LTDA) teria protocolado em 03/06/2021 o seu requerimento de pesquisa mineral junto à ANM, gerando o processo nº866.667/2021, enquanto a Apelante protocolou o seu requerimento somente em 18/06/2021, o que geraria uma preferência do processo minerário da outra empresa.

Ressaltou que a relutância do Prefeito representa uma motivação pessoal para privilegiar a empresa gerida por seu filho, tendo em vista que a licença municipal é documento indispensável para continuidade do processo da Apelante junto à ANM, e poderá garantir a prioridade do seu requerimento em relação ao da empresa Cerâmica Santa Rosa LTDA.

Dessa forma, defendeu que, embora a licença seja ato discricionário do Prefeito, esta não é absoluta, visto que é sempre parcial e relativa.

Registrou, por oportuno, que, se tratando de licença municipal para apresentação perante a ANM, não cabe ao Município fazer qualquer análise quanto à viabilidade do processo minerário, tampouco quanto à ordem de prioridade quando existem mais de um requerimento sobre a mesma área, uma vez que a competência para deferir ou não o requerimento é da Agência Nacional de Mineração.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de determinar que o Prefeito de Nova Olímpia assine a licença específica municipal já expedida pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Civil em 02/06/2021.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 217912154).

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se os autos de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por A.R. DA SILVA (CERÂMICA VITÓRIA), em face de ato alegadamente arbitrário e ilegal, teoricamente perpetrado por JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Nova Olímpia – MT.

Em síntese, consta nos autos que a empresa requerente é pessoa jurídica de direito privado, e possui suas atividades voltadas à extração e beneficiamento de artefatos de produtos cerâmicos no município de Nova Olímpia em empreendimento arrendado do Sr. Roberto Cláudio Machado.

Relata que após efetivar o contrato de locação, deu início à regularização para atendimento das legislações, notadamente as licenças para exercício regular de suas atividades.

Nesse passo, solicitou junto à Prefeitura Municipal de Nova Olímpia a emissão da licença Municipal, ao que foi emitido a Licença Específica Municipal sob nº 06 (em anexo), de 02/06/2021, assinada pelo Coordenador Municipal de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Civil, Sr. VALDECI DOS Anjos Gonçalves, que autorizou a empresa A. R. DA SILVA extrair CASCALHO E ARGILA numa área de 45,38ha, a qual foi utilizada para instruir o processo mineral ANM 866.841/2021 em 18/06/2021, juntamente com os demais documentos e peças técnicas necessárias.

No dia 01/07/2021 foi protocolado junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMAMT., solicitação da renovação da Licença de Operação da Industria e Licença Prévia e Licença de Instalação da área de extração de Argila, originando o processo nº 287342/2021.

Após análise pela coordenadoria de mineração da SEMA-MT, ocorreu a emissão da LICENÇA DE OPERAÇÃO sob nº 324895/2021, com validade até 04/08/2024; LICENÇA PRÉVIA sob nº 314453/2021, com validade até 04/08/2024; e LICENÇA DE INSTALAÇÃO sob nº 73296/2021 com validade até 04/08/2024.

Diante disso, em 20/08/2021, foi emitida pela Agência Nacional de Mineração - ANM a minuta de licenciamento autorizando a empresa A. R. DA SILVA o registro de licença nº 06 de 02/06/2021, para extração de Cascalho e Argila em uma área de 45,38ha.

No entanto, afirma que no dia 09/09/2021, a ANM fez foi publicar no Diário Oficial da União uma exigência para ser cumprida em 30 (trinta) dias com o seguinte teor: “Apresentar cópia de delegação de Competência de Poderes ao Coordenador Municipal de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Civil da Autoridade Municipal para a expedição e assinatura da Licença Específica da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia -MT à empresa A.R da Silva LTDA (CNPJ N 31.841.924/0001-44, para lavrar a substância mineral indicada (Areia e Cascalho), nos termos do inciso II, art. 164, da PORTARIA DG/DNPM Nº 155/2016”.

Relata que na data de 28/09/2021 a Impetrante fez um requerimento por escrito, direcionado ao Prefeito Municipal, onde explicava todos os fatos e formulava os requerimentos para o cumprimento da ordem publicada no Diário Oficial, todavia, passados mais de 04 (quatro) meses, a autoridade permaneceu inerte sem qualquer manifestação.

Assim, maneja o mandamus, requerendo, em sede de liminar e que ao final seja confirmada a liminar em sentença, para o fim de (1) que a autoridade coatora se manifeste quanto ao requerimento formulado pela Impetrante no dia 28/09/2021, esclarecendo se o Coordenador Municipal de Meio Ambiente, Proteção e Defesa Civil, Sr. VALDECI DOS ANJOS GONÇALVES possuía competência para expedição e assinatura de Licença Específica da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, e nesse caso fornecesse cópia do ato administrativo pelo qual se deu a delegação de competência de tais poderes; (2) Caso o referido Servidor não possua competência para expedição e assinatura de licença específica municipal, que seja então procedida a imediata assinatura da Licença Específica Municipal em anexo pela autoridade competente, no caso o Prefeito Municipal, caso não haja outro motivo para o seu indeferimento, sob pena de multa diária.

Recebido o Mandamus, o Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido liminar tão somente para determinar ao impetrado que informasse e juntasse – se fosse o caso – os documentos que comprovam a competência do servidor VALDECI para expedição e assinatura de Licença Específica Municipal.

Após a manifestação do Município informando que não há nenhum ato executivo delegando a competência do Prefeito ao Servidor Valdeci, para expedição e assinatura da Licença Municipal, o juízo a quo julgou a lide e denegou a segurança, e por isso o impetrante recorre.

Pois bem.

O apelante possui direito em obter do apelado o saneamento de vício formal de documento emitido pela Prefeitura de Nova Olímpia.

Tem-se nos autos prova de que o ente municipal emitiu documento de licença a pedido do Impetrante que, conforme descrito pelo próprio Impetrado, não possui vícios materiais, mas apenas formais. Isso porque o servidor que assinou o documento não possui competência para o ato, devendo ser assinado pelo próprio Prefeito de Nova Olímpia. Registra-se que a atuação do administrador, apesar de pautada no Princípio da Discricionariedade, deve ser atrelada ao Princípio constitucional da Legalidade.

No caso, constata-se a ausência fundamento e proporcionalidade na negativa do Prefeito do município apelado em regularizar documento emitido pelo próprio ente municipal, que possui apenas o vício formal de ausência de assinatura do representante municipal, sendo que tal documento gerou expectativas concretas aos direitos da Impetrante.

A apelante está sendo lesada em seu direito individual por ato omissivo do Prefeito Municipal que se nega a assinar uma Licença já emitida sob o argumento de que já existe um requerimento minerário protocolado junto a ANM da empresa CERÂMICA SANTA ROSA LTDA, de propriedade de seu filho.

Acontece que, nos termos do Decreto-Lei n.227 de 1967,
à análise de licença para atividade minerária é da Agência Nacional de Mineração, não sendo atribuição do Prefeito, o qual se limita a ser competente, no caso dos autos, a emitir a licença pretendida se preenchidos os requisitos legais
.

Vejamos:

“Art. 1º Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais.

Art. 2º. Os regimes de aproveitamento das substâncias minerais, para efeito deste Código, são:
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

I - regime de concessão, quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

II - regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

III - regime de licenciamento, quando depender de título de licenciamento, expedido na forma estabelecida pela
Lei nº 6.567, de 24 de setembro de 1978
;
(Redação dada pela Medida provisória nº 790, de 2017)

(Vigência encerrada)

III - regime de licenciamento, quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei especial, depender de execução direta ou indireta do Governo Federal.
(Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996)

Art. 7º O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, do Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.
(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

Parágrafo único. Independe de concessão do Governo Federal o aproveitamento de minas manifestadas e registradas, as quais, no entanto, são sujeitas às condições que este Código estabelece para a lavra, tributação e fiscalização das minas concedidas.”

Desta forma, a análise feita pelo município para expedição de licença municipal deve se restringir aquilo que é de sua competência, sendo que a análise referente à emissão do título minerário e sobre prioridade de requerimentos existentes sobre a mesma área, caberá apenas a Agência Nacional de Mineração – ANM.

Assim, estando ausentes as justificativas para a negativa da autoridade municipal, resta evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, devendo ser concedida a segurança.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – PARTICIPAÇÃO EM FEIRA ITINERANTE – MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA – APONTAMENTO GENÉRICO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastado o ato administrativo que se mostra insubsistente, pois destituído de motivação, o que viola o direito líquido e certo de quem postula administrativamente.

Configura violação ao direito líquido e certo, a

decisão indeferitória da autorização do alvará de funcionamento, sem
justificativa ou indicação da motivação pela qual o requerente não faz jus à
licença.

(N.U1000220-13.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

Ante o exposto, evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, DOU PROVIMENTO ao recurso e retifico a sentença para CONCEDER A ORDEM PLEITEADA e determinar que o prefeito de Nova Olímpia emita a licença municipal pretendida se preenchidos os requisitos legais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024